Tribunal: STF
Processo: ARE 1429538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AO SERVIDOR MUNICIPAL PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 01/2012. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO CÍVEL E O REEXAME NECESSÁRIO. NORMA MUNICIPAL POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI N.º 1.747.260-1. ALEGADA MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. ART. 966, INC. V E INC. VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I) PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. POSSÍVEL INDIVIDUALIZAÇÃO DA RÉ. CITAÇÃO OCORRIDA E CONTRADITÓRIO QUE SE OPEROU ADEQUADAMENTE. REQUISITO PREENCHIDO. II) PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS. III) PROVA NOVA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAR FATO PRETÉRITO. HIPÓTESE REJEITADA. IV) MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. VERIFICAÇÃO. RUBRICA VINCULADA AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 7.º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE N.º 04 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. V) NOVO JULGAMENTO. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, 7º, IV e 102, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente